Tribunal: TCU
Processo: 003.474/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1571/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, dando ciência e fazendo a determinação conforme sugerido nos pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.474/2026-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carla Isabella de Araujo Gagliardi Capelli (XXX.749.638-XX); Isa Souza Lima Rocha (XXX.710.667-XX); Isabel Araujo Gagliardi (XXX.357.608-XX); Lais Souza Lima Rocha (XXX.732.537-XX); Laura Oliveira Dziobczinski (XXX.757.597-XX); Marli Oliveira Cavalcante (XXX.580.597-XX); Rita Maria da Silva (XXX.984.417-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para o ato de Pensão militar de VICTOR HUGO DOS SANTOS, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, que a Sr (a). RITA MARIA DA SILVA acumula benefício de pensão do RPPS (Comando do Exército) com benefício previdência do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) para fins de aplicação do art. 24, 2o, da citada EC 103/2019. 1.7.2. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 44350/2025, 36631/2025 e 61176/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de General do Exército, Major e 2o Tenente , respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.